Tribunal: STF
Processo: AI 729908
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-04-06
Data de publicação: 2010-04-06

Ementa:
EMENTA
 
Agravo regimental no agravo de instrumento. 
   Prequestionamento. Ausência. Negativa de prestação jurisdicional. 
   Não-ocorrência. Princípios do devido processo legal, do 
   contraditório e da ampla defesa. Ofensa reflexa. Precedentes.
1. 
   Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo 
   constitucional que nele se alega violado não está devidamente 
   prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF.
2. A 
   jurisdição foi prestada pelo tribunal de origem mediante decisão 
   suficientemente motivada.
3. As alegações de afronta aos 
   princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do 
   contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação 
   jurisdicional, se dependentes de reexame de normas 
   infraconstitucionais, podem configurar apenas ofensa indireta ou 
   reflexa à Constituição da República.
4. Agravo regimental 
   desprovido, com aplicação da multa prevista no artigo 557, § 2º, 
   do Código de Processo Civil.